Tribunal: TJDFT
Processo: 0706432-05.2022.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706432-05.2022.8.07.0017 RECORRENTE: MARCELO PEREIRA FREITAS RECORRIDO: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. NULIDADE. JULGAMENTO. CITRA PETITA. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. VÍCIO REDIBITÓRIO. VEÍCULO USADO. DEFEITOS OCULTOS. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme o princípio da adstrição, consagrado nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, decisões e sentenças não podem desbordar do balizamento petitório da petição inicial, sob pena de incorrer em julgamento citra, extra ou ultra petita. 2. É nula a Sentença, por nítido error in procedendo, quando verificada a ausência de exame do pleito autoral em sua totalidade. Sentença cassada. 3. Desnecessária a devolução dos autos à Instância de origem para análise da questão, porquanto a lide encontra-se em condições para imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso I, da Legislação Processual Civil, ensejando a aplicação da Teoria da Causa Madura. 4. Os vícios rebiditórios são vícios ocultos e preexistentes à transferência do bem que ensejam a sua inutilidade ou diminuição de seu valor. 5. Os problemas na pintura, principalmente os arranhados e amassados, a ausência de pneus originais, o desalinhamento dos para-choques, não podem ser classificados como defeitos ocultos, porquanto constatáveis no ato da compra, mediante simples inspeção visual no veículo. 6. Ao contrário dos veículos novos, é próprio dos carros usados a presença de avarias, decorrentes do desgaste natural do tempo ou de reparos realizados após ocorrência de sinistro, cabendo ao comprador, ou ao profissional de sua confiança, proceder com o devido cuidado na vistoria do bem. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada. Aplicação da Teoria da Causa Madura. Pedido autoral julgado improcedente. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional b) artigo 18, §1o, do CDC, aduzindo que mesmo em veículos usados, vícios relevantes e não informados ao consumidor ensejam a aplicação da referida norma, com possibilidade de resolução do contrato ou abatimento do preço, pois não é lícito ao fornecedor, nem ao julgador, esvaziar o regime protetivo do CDC sob o argumento genérico de “dever de cautela do comprador”; c) artigo 1.013, §3o, inciso I, do CPC, asseverando que o acórdão impugnado, ao aplicar a teoria da causa madura, descreveu a dinâmica fática sob enfoque restrito, centrou-se apenas na suposta visibilidade das avarias e não apreciou, de forma analítica e completa, os pedidos sucessivos e a incidência do artigo 18, §1o, do CDC. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta”. (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 18, §1o, do CDC, e 1.013, §3o, inciso I, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu: “(...) Na hipótese vertente, em análise do Laudo de Vistoria Cautelar juntado pelo apelante na inicial (ID 73704159), além da ausência da etiqueta ETA, foram detectados na pintura do veículo pequenos arranhados, amassados e reparos. Observou, ainda, o perito que os reparos poderiam ser indícios de colisão do veículo. Os problemas na pintura, principalmente os arranhados e amassados, a ausência de pneus run-flat (originais), o desalinhamento dos para-choques, não podem ser classificados como defeitos ocultos, porquanto constatáveis no ato da compra, mediante simples inspeção visual no veículo. Além disso, tendo em conta a alta quilometragem do veículo (60.000 km), não é de todo imprevisível eventual envolvimento do automóvel em acidente, cabendo ao comprador a cautela necessária no momento da compra. Consoante jurisprudência desta Oitava Turma Cível, o apelante “(...) atraiu para si a responsabilidade da sua escolha ao optar por não levar seu mecânico ou outra pessoa de sua confiança com conhecimentos técnicos, pois os reparos de funilaria e a qualidade da pintura são vícios facilmente constatáveis e não podem ser considerados ocultos.” (Acórdão 1957394, 0702992-85.2023.8.07.0010, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2025, publicado no DJe: 29/01/2025.) Além disso, de acordo com o contrato celebrado entre as partes, foi facultado ao recorrente a vistoria prévia do veículo por profissional de sua confiança, bem como concordou em receber o bem no estado em que se encontrava (ID 73704199). Oportuno registrar, o desgaste natural de peças é um fator esperado e inevitável quando se compra de um veículo usado, cabendo ao comprador, ou ao profissional de sua confiança, proceder com o devido cuidado na vistoria do bem. Ao contrário dos veículos novos, é próprio dos carros usados a presença de avarias, decorrentes do desgaste natural do tempo ou de reparos realizados após ocorrência de sinistro. Assim, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar de comprovar o fato constitutivo do seu direito, ou seja, os alegados vícios ocultos.” (ID 76360425). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal exige a demonstração da divergência jurisprudencial mediante cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, com transcrição dos trechos pertinentes e indicação das circunstâncias que evidenciem similitude fática e divergência de interpretação jurídica”. (REsp n. 2.238.709/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-V5R